Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação Cível - Monitória - Sentença terminativa - CPC 246 §1, e Portaria GC 140/18 - Ausência de cadastramento da parte, pessoa jurídica, nos sistemas de processo em autos eletrônicos, apesar da oportunidade concedida - Indeferimento da inicial.